Tribunal: TCU
Processo: 008.953/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos por Jair Lira Soares contra o Acórdão 9.686/2020 - 2a Câmara, por meio do qual foram rejeitados os embargos apresentados em face do Acórdão 8.020/2020 - 2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos versando sobre Embargos de Declaração opostos por Jair Lira Soares em face do Acórdão 9686/2020-TCU-Segunda Câmara , o qual conheceu e rejeitou embargos declaratórios opostos pelo mesmo recorrente ao Acórdão 8020/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. receber os presentes Embargos de Declaração como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do artigo 287, § 6o, do Regimento Interno/TCU; 9.2. aplicar ao Sr. Jair Lira Soares a multa prevista no artigo 58 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, na forma do artigo 298 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da multa, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar o pagamento parcelado da multa, caso requerido, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação do acórdão, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada parcela os respectivos encargos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar o embargante que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.6. esclarecer ao embargante que, nos termos do art. 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 298 do Regimento Interno/TCU, a oposição de novos embargos de declaração com cunho protelatório ensejará o aumento da gradação da pena, bem como que a interposição de qualquer outro recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa; 9.7. ordenar à unidade técnica de origem que se abstenha de autuar como recurso, no presente processo, expedientes apresentados pelo Sr. Jair Lira Soares que estejam em desacordo com esta deliberação; 9.8. dar ciência do acórdão ao embargante.